Tribunal: TJDFT
Processo: 0743844-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. DESERÇÃO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. CONTAS FRAUDULENTAS. APLICATIVO “WHATSAPP”. DETERMINAÇÃO AO “FACEBOOK” DE BLOQUEIO DAS CONTAS. VIABILIDADE. MESMO GRUPO ECONÔMICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. INCABÍVEL. COMPLEXIDADE RELATIVA DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Não há deserção quando a parte recorrente comprova o recolhimento do preparo nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
II. Não é admissível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada ex officio. Recurso parcialmente conhecido.
III. Apesar de o “Facebook” ser pessoa jurídica distinta do aplicativo de mensagens “WhatsApp”, ele detém legitimidade passiva para responder a demandas dirigidas a esta empresa, já que é notório que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico. A responsabilidade decorre, igualmente, da obrigação de interoperabilidade entre aplicações de “internet” e bases de dados, conforme estabelecido no artigo 4o, inciso IV, da Lei no 12.965/2014. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Inexiste a perda do objeto, visto que a mera apresentação de “print” de tela com a informação de que a linha telefônica não está ativa no aplicativo “WhatsApp” ou da ausência de identificação do usuário da linha, somado ao reforço argumentativo da parte de que aparentemente a referida linha foi bloqueada, não se reveste de meio hábil suficiente para a comprovação do efetivo e definitivo bloqueio pleiteado. Preliminar de perda de objeto rejeitada.
V. Sobressai o interesse-necessidade (condição da ação) quando o direito material afirmado pelo demandante ainda não puder se concretizar sem a atuação do Poder Judiciário que irá julgar a lide do caso apresentado. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
VI. Independentemente da existência de desafios técnicos para que o “Facebook no Brasil” possa executar a ordem judicial de bloqueio de contas fraudulentas, a plataforma possui recursos que podem ser redirecionados, nesse sentido, à empresa estrangeira “WhatsApp”, uma vez que fazem parte do mesmo grupo econômico.
VII. De outra perspectiva, o direito da parte demandante está respaldado pelo sistema de proteção ao consumidor (prioriza as teorias da aparência e da confiança), parte contratualmente mais vulnerável, sobretudo ao buscar a tutela contra as grandes corporações globais que se fragmentam em diversas entidades legais.
VIII. Pelo princípio da causalidade, a apelante deve responder pelas despesas processuais, uma vez que deu causa à propositura da demanda.
IX. A marcha processual se desenvolveu com relativa complexidade, ante as diversas preliminares arguidas e somadas à vasta fundamentação acerca da proteção de dados sensíveis. Esse fato fica evidente pelo quantitativo processual, razão pela qual não se mostra cabível a redução do quantum dos honorários advocatícios.
X. Preliminar de deserção rejeitada. Acolhida a preliminar suscitada ex officio de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva, perda do objeto e ausência de interesse de agir rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.